Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS TENTADO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIAS. MODIFICADAS. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas dos autos são suficientes para manter a sentença condenatória.

2. A existência de condenações anteriores não é fundamento idôneo para negativação da circunstância judicial da personalidade na primeira fase da dosimetria.

3. O quantum de aumento considerado razoável por esta Corte na segunda fase da dosimetria é de um sexto por circunstância agravante.

4. Inviável a detração no Juízo condenatório quando pendentes outras execuções, sendo necessária a unificação das penas no Juízo da Execução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a circunstância negativa relativa à personalidade, reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria e alterar o regime inicial de cumprimento de pena de um dos réus; e em relação à outra acusada, reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria e alterar o regime inicial de cumprimento de pena.